Tribunal: TJPA
Processo: 0800948-29.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800948-29.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: MARIA DE NAZARE PEREIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO CABE AO RÉU. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por MARIA DE NAZARÉ PEREIRA RIBEIRO.

Consta dos autos que a autora/apelada foi servidora pública efetiva, no cargo de professora, no período de 03/01/2006 a 31/05/2021 e que após seu desligamento não recebeu valores de verbas rescisórias referentes ao período de janeiro a junho de 2017 e licença prêmio não gozadas.

A sentença foi proferida, nos seguintes termos (id. 16334260):

"(...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para determinar ao MUNICÍPIO DE JACUNDÁ que efetue o pagamento das 02 (duas) licenças - prêmio adquiridas e não gozadas pela autora, devendo ser tomado como parâmetro o último vencimento recebido pela parte, bem como condeno o requerido ao pagamento de verbas rescisórias, qual sejam:

férias acrescidas do 1/3 constitucional

e 13º salário, proporcionais, referente ao período de 01/01/2021 até 31/05/2021, a incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que devida a conversão e juros de mora, a contar da citação, de acordo com o índice utilizado pela caderneta de poupança (Tema 905 do STJ).

CONDENO a parte Fazenda Pública em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro na norma albergada no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

SEM CUSTAS, face a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte Autora, com fulcro no art. 40, inciso IV, da lei estadual nº 8.328/2015; e em razão da isenção das custas em favor da Fazenda Pública (Município), com fulcro no art. 40, inciso I, da lei estadual nº 8.328/2015.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Após o trânsito, arquive-se com as devidas cautelas.”

Inconformado, o Município de Jacundá interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (id. 16334262) aduz, em síntese: a) ausência de interesse de agir por ausência de comprovação de requerimento na via administrativa; b) inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação; c) ônus do autor em provar o alegado; d) prescrição; e) ausência de direito à conversão de licença prêmio em pecúnia.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 16334266).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de proferir parecer (id. 17323729).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

No tocante à alegação preliminar de inexistência de requerimento administrativo entendo que esta não deve prosperar, sob pena de restar configurado o enriquecimento ilícito da Administração, vez que preenchidos os requisitos e adquiridos os períodos de licença prêmio, as parcelas decorrentes deste direito passam a integrar o patrimônio jurídico do servidor público.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

Desta forma, não merece prosperar a alegação de necessidade de pedido administrativo de gozo de licença prêmio, sob pena de vedação ao enriquecimento ilícito da administração.

Preliminar Rejeitada.

PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO

Nas razões recursais o recorrente suscitou a prescrição relativo aos períodos compreendidos entre 03.01.06 a 02.01.11, 03.01.11 a 02.01.16 e 03.01.16 a 02.01.21.

No presente caso, verifica-se que embora a autora já tivesse alcançado tempo para aposentadoria continuou a exercer o cargo de professora no Município Apelante, tendo seu desligamento ocorrido apenas em 31.05.2021.

Logo, entendo que não há que se falar em prescrição quanto ao direito postulado, haja vista que o seu desligamento se deu em maio de 2021 e a ação foi ajuizada em setembro do mesmo ano.

Nesse sentido, segue a ementa do referido precedente:

REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA -PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – Pretensão ao recebimento, em pecúnia, de licenças-prêmio não gozadas – Possibilidade – A conversão da licença-prêmio em pecúnia garante que não haja enriquecimento sem causa da Administração Pública – Precedentes do STJ, do TJSP e desta 1ª Câmara de Direito Público – Prescrição – Inocorrência – Prazo prescricional que começa a fluir tão somente após o desligamento do servidor, independentemente do período aquisitivo, pois até aquele momento o benefício poderia ser gozado – Não incidência de imposto de renda – Inteligência da Súmula nº 136 do STJ – Precedentes do TJSP e desta 1ª Câmara de Direito Público – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação das teses fixadas pelo STF – Inteligência do RE nº 870.947 – Sentença mantida – Reexame necessário não provido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10184649520208260053 SP 1018464-95.2020.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 26/07/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2021)

Prejudicial de prescrição que merece ser rejeitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da apelada à conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia por ocasião de sua exoneração.

Em que pese a legislação pertinente não prever a conversão da licença-prêmio em pecúnia por ocasião de exoneração, o pedido revela-se plausível, pois do contrário, importaria em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Isto porque, o fato da apelada não possui a condição de servidora pública efetiva não o impede de ser atingida pelo mesmo direito concedido aos servidores do quadro permanente, principalmente se considerarmos que a recorrida não tem mais a possibilidade de usufruir do direito à licença, visto que já exonerada.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de indenização pecuniária de direito não usufruído por servidor que dele já não possa mais se beneficiar, em atenção a vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono o aresto do julgado:

Ementa. Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. Decisão. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator. ARE 721001 RG / RJ - RIO DE JANEIRO REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 28/02/2013.Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico. Publicação. ACÓRDÃO ELETRÔNICO. REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA
-
PRÊMIO
. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ARE 721.001-RG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 1º 5º, II, E 37 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema Corte reafirmou, em sede de repercussão geral, a possibilidade de conversão do benefício não usufruído em indenização pecuniária. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: "Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada", bem como "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento". 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Decisão A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, e com majoração dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do voto da Relatora. Primeira Turma, Sessão Virtual de 3.11.2017 a 9.11.2017. Grifei.ARE 1058106 AgR / SC - SANTA CATARINA AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 10/11/2017 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (STJ Resp. 1662749. 2ª Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 16.06.2017).

Esta E. Corte de Justiça se manifesta da mesma forma:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO EXONERADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PRINCIPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A requerente adquiriu o direito ao gozo de licença-prêmio e não a usufruiu. 2- Servidor exclusivamente temporário quando exonerado sem ter gozado de licença-prêmio adquirida, faz jus a sua conversão em pecúnia, em respeito ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública. 3- Desnecessidade de previsão legal, conforme precedentes do STJ, TJPA e Conselho da Magistratura. Recurso conhecido e provido. (TJPA Recurso Administrativo n.º0000768-71.2014.8.14.0000. Conselho da Magistratura. Rela. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. DJe 08.01.2016).

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1 - Infere-se que se a recorrente adquiriu o direito de gozar de licença prêmio e em razão do interesse público não o exerceu, tal prerrogativa tornou-se personalíssima, devendo a Administração deste E. Tribunal de Justiça indenizá-la, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da administração, vez que mesma não pode se beneficiar ilicitamente dos serviços prestados pelo ex-servidora no período em que esta deveria estar gozando sua licença. 2. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA Recurso Administrativo n.º0001484-64.2015.8.14.0000. Conselho da Magistratura. Rela. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho. DJe 03.07.2015).

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ- SEAD. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. MANDAMUS CONHECIDO E PROVIDO. 1- É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo falecimento do servidor, à sua sucessão, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública. 2- Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos. Ante a manifesta impossibilidade material de fruições dos benefícios na forma de descanso, é devida a indenização em favor dos sucessores. 3- Concedida a segurança nos termos do voto da relatora. (2018.01236783-57, 187.721, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018-04-02).

Desse modo, não merece reparo a sentença que concedeu o direito da apelada de receber indenização referente à conversão de dois períodos de licença prêmio em pecúnia.

DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Com relação as demais verbas rescisórias requeridas, a apelada alega que não foi efetuado o pagamento de verbas rescisórias referentes ao período de janeiro a junho de 2021, quais sejam, férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º proporcional.

Em sentença, o juízo monocrático condenou o Município Apelante ao pagamento das verbas aludidas, porém até o período de 31.05.2021, data do desligamento da apelada.

Em recurso, o apelante suscita inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação e não comprovação do direito alegado (ausência de provas que atestem o não recebimento dos valores pleiteados), afirmando que a autora possuía o ônus da provar o alegado.

Pois bem.

Analisando os documentos constantes nos autos, verifico que o Apelante trouxe ficha financeira comprovando o pagamento de férias proporcionais mais 1/3, no mês de janeiro e junho de 2021 (id. 16334254).

Inicialmente, ressalto que o art. 373, do NCPC, dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in

verbis:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo."

No caso dos autos, parece-me claro que o ônus da prova do regular pagamento de salário incumbe ao empregador, que no presente caso é o Município de Jacundá, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores.

Destarte, é dever do
apelante
demonstrar
se as verbas rescisórias pleiteadas foi
efetivamente pag
o à recorrida
, uma vez que é o Município recorr
ente
que possui o controle dos pagamentos realizados a título de remuneração, pois é o detentor das informações financeiras a respeito de seus servidores.

Ademais, as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores.

Além disso, o direito milita em favor da apelada no que tange ao não recebimento dos valores relativos a férias + 1/3 e 13º salário, dos meses de janeiro a junho de 2021, pois, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, cabendo ao réu, ora apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou o ato de exoneração do autor em período anterior ao mês cobrado, o que não ocorreu no caso concreto. Outrossim, não se mostra difícil ao Apelante obter provas junto ao banco conveniado onde são realizados os pagamentos dos servidores, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações contrárias ao direito da autora.

Destarte, compulsando os autos, diante da inexistência de prova do adimplemento da municipalidade, verifico que a sentença monocrática merece ser confirmada em todos os seus termos, considerando que aplicou de forma escorreita a legislação vigente.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO
. 1. Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado. 2
. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em comprovar o efetivo pagamento ..
.Ver ementa completados valores requeridos na exordial. 3. Reforma do julgado, apenas para ajustar os consectários legais, conforme o Tema 810 do STF. 4. Recurso de Apelo conhecido e provido parcialmente à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 23 de agosto de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AC: 00047486320178140083, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE
COBRANÇA
.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA
PROVA
QUE COMPETIA AO REQUERIDO
. ART. 373, II, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1
– Demonstrado pela a autora a existência de vínculo trabalhista com o Município de Abaetetuba
e ...Ver ementa completaa ausência do pagamento de verbas trabalhistas referentes a 13º salário e férias, conforme ficha financeira. 2
– De outra ponta, o Município requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC/2015, atendo-se a negar o direito da autora, sem contudo, comprovar através de documentos a realização do pagamento. Deve se considerar que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações.
3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em co

(TJ-PA - APL: 08010254220178140070, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2020)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE
COBRANÇA
. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIOS NÃO ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE. EFETIVO LABOR. ÔNUS DA
PROVA
DO RÉU
. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I- A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, II, estabelece os princípios que os Entes Federativos devem obrigatoriamente obedecer, bem como dispõe a necessidade de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. Ao desobedecer diretamente a Constituição Federal, há violação do princípio da moralidade e assim, a nulidade do contrato é medida que se impõe
. II- Na espécie, os autores comprovaram o vínculo com a Municipalidade, fazendo, portanto,
prova
do direito alegado. III- Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus da
prova
em demonstrar a ausência de labor no período descrito na exordial, conforme alegado em contestação. IV- Inexistindo
prova
de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos autores, deve o réu suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação (art. 333, II, do CPC c/c art. 320 do CC), restando constituído o direito de recebimento das verbas remuneratórias relativas aos períodos efetivamente trabalhados, sob pena de enriquecimento ilícito
. V- Sentença mantida em Reexame Necessário.

(TJ-PA - APL: 00003836020138140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/05/2019)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CONTRA O MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ.
VÍNCULO DEMONSTRADO. SALÁRIO DE OUTUBRO E PARCELA DO 13º DE 2016 NÃO ADIMPLIDOS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO RECORRENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-PA - RI: 00070725020178140075 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 08/10/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 02/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE
COBRANÇA
. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NÃO ADIMPLIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
PROVA
QUE COMPETIA AO REQUERIDO.
ART. 333, II, DO CPC/73. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
1 – Demonstrado pela a autora a existência de vínculo trabalhista com o Município e a ausência do pagamento do seu salário referente aos meses reclamados. 2 – De outra ponta, o Município requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, II do CPC/73, atendo-se a negar o direito da autora, sem contudo, comprovar através de documentos a realização do pagamento. Deve se considerar que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações.
3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), 17 de dezembro de 2018. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora

(TJ-PA - APL: 00000302320118140054 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2018)

Assim, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento das verbas salariais retidas, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido
o status quo ante
e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Dessa forma, entendo que sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas a apelada não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2024